Tribunal: TJBA
Processo: 8029270-44.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8029270-44.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MÁRCIO MATOS SENA Advogado(s): TARCISIO SALES PEREIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA — DIREITO À SAÚDE — PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS — REGULAÇÃO HOSPITALAR — CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO — PERDA PARCIAL DO OBJETO — RETIFICAÇÃO DE DADOS NO SISTEMA SUS — CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por paciente portador de Mieloma Múltiplo e Trombose Venosa Profunda (TVP), alegando erro cadastral em seu CPF vinculado ao Cartão SUS, que teria dificultado seu acesso a leito clínico hospitalar. Requereu tutela para imediata regulação e correção dos dados. Notificada, a Secretaria de Saúde do Estado informou a transferência efetiva do paciente para hospital de referência, enquanto o erro cadastral persistiu sem comprovação de correção. O Ministério Público manifestou-se pela concessão parcial da segurança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Definir se há perda superveniente do objeto quanto à regulação hospitalar e se subsiste direito líquido e certo à correção dos dados pessoais do Impetrante no sistema de regulação do SUS, com fundamento na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD — Lei 13.709/2018) e no direito constitucional à saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Perda parcial do objeto: A transferência do paciente para hospital de referência, comprovada documentalmente, configura o cumprimento voluntário do dever administrativo, tornando prejudicada essa parte da impetração (art. 6º, §5º, da Lei 12.016/2009). 2. Persistência do interesse processual: Quanto à retificação de dados cadastrais, subsiste o interesse do Impetrante, pois a inconsistência informacional compromete o pleno exercício do direito à saúde e à assistência pública. 3. Fundamentos jurídicos: O art. 18, III, da LGPD assegura ao titular dos dados o direito à correção de informações inexatas ou desatualizadas, obrigação extensível à Administração Pública (art. 1º, parágrafo único). 4. Direitos fundamentais: O erro cadastral que impede o acesso a serviços essenciais configura violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, eficiência administrativa, razoabilidade e proteção à vida, justificando a atuação corretiva do Poder Judiciário, sem afronta ao mérito administrativo. 5. Ilegitimidade do Governador do Estado: Atribuição direta da Secretaria de Saúde, não configurando ato de competência do Chefe do Executivo. IV. DISPOSITIVO E TESE Decisão: Concessão parcial da segurança para determinar à Secretaria de Saúde do Estado da Bahia que proceda, no prazo de 10 (dez) dias, à correção dos dados cadastrais do Impetrante no sistema de regulação do SUS, assegurando-lhe o acesso integral aos serviços públicos de saúde. Extinção parcial do feito quanto à regulação hospitalar, por perda superveniente do objeto. Exclusão do Governador do Estado da Bahia do polo passivo, por ilegitimidade. Tese fixada: A Administração Pública tem o dever jurídico de manter atualizados e corretos os dados pessoais dos cidadãos em seus sistemas, sob pena de violação aos direitos fundamentais à saúde, à dignidade e à proteção de dados, sendo cabível a intervenção judicial corretiva quando o erro cadastral inviabiliza o acesso a serviços públicos essenciais. LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA APLICADAS · Constituição Federal, artigos 1º, III; 5º, caput e XXXV; 6º; 196; 37, caput. · Lei 12.016/2009 (Mandado de Segurança), arts. 6º, §5º e 12. · Lei 13.709/2018 (LGPD), arts. 1º, parágrafo único, e 18, III. Vistos, relatados e discutidos estes autos de MANDADO DE SEGURANÇA 8029270-44.2025.8.05.0000 em que figura como Impetrante MÁRCIO MATOS SENA e, na qualidade de Impetrados, o SECRETARIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e OUTRO. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA